Tribunal: TJMT
Processo: 0010293-89.2009.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010293-89.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MESQUITA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 26.564.682/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. M. - CPF: 030.547.401-45 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS - CPF: 011.795.211-70 (APELADO), REAL NORTE TRANSPORTES S/A (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MESQUITA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0023-05 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA

–
MÉRITO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PENSIONAMENTO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CONDUTOR DA EMPRESA SUBCONTRATADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE RECONHECIDA EM DEMANDA CONEXA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no
decisum
, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã,
“[...] Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1358367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Assim, em sendo comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes na autora, bem como evidenciada a solidariedade entre as empresas requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento de pensão não merece quaisquer reparos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010293-89.2009.8.11.0015

APELANTE: REAL NORTE TRANSPORTES S/A

APELADA:

J. B. M

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REAL NORTE TRANSPORTES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop – MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil no. 10293-89.8.11.0015 (Cód. 117988),

ajuizada por
J. B. M.,
menor impúbere,

representada por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo nacional, a contar do evento danoso (12/03/2006), devendo as prestações vencidas serem quitadas de uma única vez, acrescidas de juros de mora de 1% por cento ao mês, desde a data do evento danoso (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Condenou, ainda, a constituírem capital, cuja renda assegure o cabal cumprimento da sentença, o qual será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor (Súmula 613/STJ – Artigos 417-Q e 602, § 1o, inciso II do CPC), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de doze prestações vincendas (art. 85, § 9o do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro devidamente comprovado por laudo pericial.

Quanto ao ponto, sustenta que o boletim de acidente de trânsito colacionado pela autora atesta que no momento do acidente o veículo estava vazio, ou seja, além de não estar trabalhando no itinerário em que eventualmente transportava cargas para a apelante, o veículo da requerida Mesquita Transportes sequer estava carregado, demonstrando que não poderia estar prestando serviços de transportes de carga na ocasião.

Ainda em sede preliminar, assevera a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, consignando que a magistrada se limitou a fundamentar sua sentença na existência de acordão proferido em outra demanda, que não transitou em julgado.

No mérito, pretende o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista que a culpa pelo ocorrido é exclusiva da primeira requerida.

Ao fim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a excludente de responsabilidade civil, julgando o feito totalmente improcedente em relação a recorrente, e, via de consequência, invertendo o ônus da sucumbência, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em valor não inferior a 20% (vinte por cento) da quantia constritada (Ids 14788971/14788973).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids 14788976/14788977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 42861472).

O preparo foi recolhido (Ids 14788974/14788975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O cerne de discussão do presente recurso cinge-se em aferir os seguintes pontos: 1) a suposta
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; 2) presença ou não de responsabilidade solidária entre a recorrente Real Norte Transportes S/A e a pessoa jurídica Mesquita Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.; e 3) nulidade da sentença em virtude de ausência de fundamentação.

Inicialmente, quanto à arguição da preliminar de ilegitimidade da recorrente em figurar no polo passivo da demanda, consigno, desde já, que a mesma será analisada junto com o mérito, tendo em vista tratar-se do mesmo argumento para embasar a tese da ausência de responsabilidade solidária para com o acidente que ocasionou prejuízos à apelada.

Com relação a preliminar

de nulidade de decisão por ausência de fundamentação, a apelante aduz que a sentença proferida deixou de atacar o mérito da defesa, não trazendo a fundamentação legal e jurisprudencial que o caso exige.

Quanto à preliminar suscitada, não se verifica ofensa ao artigo 489 do CPC, eis que, da análise do
decisum
recorrido, constata-se que foram debatidos os questionamentos apresentados pela apelante, sendo que a Magistrada lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no
decisum
.

Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Destarte, não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, aspectos pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender pertinente ao caso concreto”
(STJ, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no REsp 141604-RS, Ministro Rel. José Delgado, 1a Turma)

No mais, o inconformismo da apelante não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, repita-se, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

Antes, contudo,
relevante fazer uma digressão dos fatos e atos praticados no decorrer do processo, para melhor compreensão da matéria.

Infere-se dos autos que
J. B. M.
, menor impúbere,

representada por sua genitora, ora apelada, ajuizou a ação de responsabilização civil em desfavor das empresas
MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA
e
REAL NORTE TRANSPORTES S/A
, alegando, em suma, que na data de 12/03/2006, por volta das 20h, na BR 163, nas proximidades da comunidade Castanhal, o veículo caminhão, placa JZU 8749, de propriedade da primeira requerida, que prestava serviços para a segunda requerida, invadiu a pista contrária e veio a colidir frontalmente com o veículo marca Fiat Uno, conduzido por Manoel dos Remédios Araújo.

Continuou narrando que o veículo caminhão foi o culpado pelo acidente, do qual resultou na morte de Manoel dos Remédios Araújo e de Teresinha Domingas da Silva Melo, bem como nas lesões sofridas pela autora, que se tornou paraplégica.

Por fim, ainda informou que propôs em face das requeridas a ação de indenização pelos danos morais decorrentes do acidente (feito sob o Cód. 79279), em cujo processo as requeridas foram condenadas ao pagamento da indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Com base nesses fatos, requereu a condenação das demandadas, incluindo a ora apelante, ao pagamento de pensão vitalícia no importe de 4 (quatro) salários mínimos e a criação de fundo de renda ou gravame imobiliário suficiente a garantia do cumprimento da obrigação.

Às fls. 172/174 foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação das requeridas.

A primeira requerida, devidamente citada a fl. 180-v, deixou de apresentar contestação, conforme certidão de fl. 244.

Devidamente citada (fl. 181), a segunda requerida apresentou contestação e documentos (fls. 182/243), alegando conexão com a ação indenizatória (Cód. 79279). Aduziu a sua ilegitimidade passiva, bem como arguiu preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegou que não tem responsabilidade pelo acidente e que inexistem danos indenizáveis.

Também defendeu que, no tocante ao pedido de pensionamento, não há provas de sua necessidade, porém, no caso de sua concessão, deve ser excluído o equivalente a 1/3 do montante, não havendo que se falar em constituição de capital.

A requerente apresentou impugnação à contestação e documentos às fls. 247/285, refutando as alegações da segunda requerida. Foi designada audiência preliminar (fl. 286), contudo, não foi possível a formalização do acordo, sendo os autos remetidos ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, em virtude da conexão com os autos da ação de indenização correspondente (Cód. 79279)

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendia produzir (fl. 306), a requerente e a segunda requerida pugnaram pela utilização da prova emprestada nos autos de Código 79279.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pleito no que tange a prova emprestada, bem como pelo deferimento da antecipação de tutela.

À fl. 322, o juízo da 2a Vara determinou o retorno dos autos ao juízo prolator da sentença, uma vez que o processo conexo foi sentenciado. Quando do recebimento dos autos, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 325).

Às fls. 338/340, a requerente apresentou embargos de declaração contra a decisão de fls. 325, no tocante a omissão do pedido de utilização de prova emprestada, sendo a mesma deferida após acolhimento dos aclaratórios.

Encerrada a instrução processual, foi concedido o prazo comum de 30 (trinta) dias para apresentação de alegações finais (fl. 397), sendo que a requerente ratificou as alegações da inicial, pugnando pela concessão do pensionamento mensal, em virtude da culpa das requeridas pelo acidente de trânsito (fl. 399/407).

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo nacional, a contar do evento danoso (12/03/2006), devendo as prestações vencidas serem quitadas de uma única vez, acrescidas de juros de mora de 1% por cento ao mês, desde a data do evento danoso (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Condenou ainda, a constituírem capital, cuja renda assegure o cabal cumprimento da sentença, o qual será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor (Súmula 613/STJ – Artigos 417-Q e 602, § 1o, inciso II do CPC), bem como ao pagamento das Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de doze prestações vincendas (art. 85, § 9o do CPC).

Inconformada, apenas a requerida Real Norte Transporte S/A interpôs apelação, visando à reforma da sentença, defendendo, para tanto, a ausência de responsabilidade civil pelo acidente que ocasionou a paraplegia da apelada, o que no seu entender não cabe o pensionamento mensal pleiteado, visto que não possui legitimidade passiva para figurar no polo desta demanda.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme decisão proferida por este Tribunal de Justiça (fls. 261/285), a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais conexa movida pela parte requerente contra as requeridas (Cód. 79279), acabou sendo reformada parcialmente nesta instância,
para o fim de se também reconhecer a legitimidade da segunda requerida, e aqui recorrente, para figurar no polo passivo da demanda, inclusive responsabilizando-a solidariamente pelos danos morais suportados em virtude do acidente de trânsito
.

Referido julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – DANO MORAL – TRANSPORTE DE CARGA – TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO – ADMISSÃO PELA CONTRATANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilização solidária da empresa de transporte por danos advindos de ato ilícito da empresa terceirizada decorre do risco da própria atividade, e por ser beneficiária econômica do transporte.

A perda, por uma criança, das chances de uma vida melhor, em virtude de sequelas permanentes ocasionadas por acidente de trânsito, que a deixaram paraplégica, autorizam a indenização por dano moral equivalente a mil salários mínimos.

A atuação do advogado, com zelo e presteza, em todos os atos procedimentais, inclusive em audiências, em causa de reconhecida importância, demanda a fixação dos honorários advocatícios em vinte por cento sobre a condenação (CPC, art. 20, § 3o).”
(N.U 0009042-47.2010.8.11.0000, 9042/2010, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 15/09/2010 e publicado DJe em 22/09/2010)

Desse modo, verifica-se que a responsabilidade civil extracontratual das requeridas foi objeto de ampla discussão nos autos da ação de indenização sob o Cód. 79729, objeto da prova emprestada, sendo reconhecida a responsabilidade solidária das requeridas.

Além disso, pelo que se verifica do Boletim de Ocorrência [fls. 50/54] e principalmente o laudo pericial realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança do Estado de Mato Grosso [fls. 141/145], constata-se haver expressa menção no sentido de que
“no trecho em que ocorreu o acidente, a pista era reta e inclinada, com pavimentação asfáltica em boas condições, sem buracos ou quaisquer outros obstáculos, com sinalização horizontal [...] Considerando o repouso final dos veículos, a ausência de marca de frenagem e as marcas e derrapagem e os sinais de impacto dos veículos deixados na pista, permitem aos peritos afirmar que o veículo Uno estava trafegando em sentido da cidade de Sinop para Itaúba, em determinado momento no km 908 próximo ao acampamento Santo Expedito teve sua pista de rolamento invadida pelo veículo caminhão que trafegava no sentido contrário da cidade de Itaúba para Sinop e veio a colidir frontalmente com o veículo Uno”.

Para corroborar com o contexto fático e com as provas documentais citadas, também houve a oitiva de testemunhas, como por exemplo as de Camila de Castro Martins e Carlos Eduardo Ruy Sachetti Dias, que confirmaram todo o acidente, salientando que o caminhão
“VW 13180, placa JZU – 8749, pertencente a requerida, invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o automóvel em que se encontrava a autora”.

Portanto, não há quaisquer reparos a ser realizado na sentença hostilizada, haja vista que a apelante responde solidariamente com a segunda requerida pelo acidente que ocasionou a paraplegia da apelada.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que reconhece a solidariedade da tomadora de serviço de transporte por danos causados em acidente de trânsito pela empresa contratada,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I, DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, o que não ocorreu. 2. Inexiste afronta ao art. 535, I, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. A contradição prevista no art. 535, I, do CPC/1973 é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado embargado, o que não se observa. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. O Tribunal de origem asseverou que a legitimidade passiva era questão preclusa e que: (a) a cooperativa detinha a reserva de domínio do veículo, (b) na ocasião do acidente, o caminhão prestava serviços à COONAI e (c) o veículo estava à disposição da recorrente e usava sua logomarca. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte pelos danos causados em acidente de trânsito por empresa contratada. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 545959 SP 2014/0159046-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

Logo, considerando o conjunto probatório anexado aos autos, a requerente foi acometida por paraplegia dos membros inferiores em razão do acidente ocasionado pelas requeridas, incapacitando-a para o exercício de trabalho futuro de forma permanente, sendo, cabível a indenização pretendida.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que condenou as requeridas, incluindo a apelante, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo a apelada.

Aliado a tudo isso, a questão também foi muito bem delineada pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer de id. 42861472, o qual tomo de base como razões de decidir:

“
Ora, demonstrada relação jurídica entre as empresas, a Câmara só pode concluir que “a legitimidade da Real Norte Transportes S/A decorre de ter-se utilizado da ré Mesquita Transporte para realização de uma tarefa que era do seu imediato interesse

(...)

Por fim, mesmo que, numa situação hipotética, a demanda anterior não tivesse sido ajuizada e as provas trazidas aos autos tivessem que ser analisadas pela primeira vez, tenho que o resultado não seria diferente, já que a contratação do serviço de transporte da Mesquita Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. pela recorrente resta perfeitamente demonstrada, assim como as lesões provocadas na apelada em razão do acidente.

A orientação do Tribunal Cidadão em relação a responsabilidade solidária da empresa contratante permanece a mesma desde a época do acidente ocorrido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de prestação de serviços de transporte. Acidente causado pelo preposto da empresa contratada. Responsabilidade solidária da empresa contratante.Precedentes. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.579.272; Proc.2016/0015105-7; GO; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 23/11/2018;DJE 29/11/2018; Pág. 8127)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.535, I, DO CPC/1973. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7DO STJ. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃOMANTIDA. 1. O conhecimento do Recurso Especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, o que não ocorreu. 2. Inexiste afronta ao art.535, I, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os

argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. A contradição prevista no art. 535, I, do CPC/1973 é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado embargado, o que não se observa. 4. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos(Súmula n. 7 do STJ). 5. O Tribunal de origem asseverou que a legitimidade passiva era questão preclusa e que: (a) a cooperativa detinha a reserva de domínio do veículo, (b) na ocasião do acidente, o caminhão prestava serviços à COONAI e (c) o veículo estava à disposição da recorrente e usava sua logomarca. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em Recurso Especial. 6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte pelos danos causados em acidente de trânsito por empresa contratada.. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 545.959;Proc. 2014/0159046-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg.18/03/2019; DJE 25/03/2019).

Desta feita, tecidas tais considerações, recomendo o desprovimento do presente recurso de apelação”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020